Tribunal: TJMT
Processo: 1017103-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017103-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JORGE MARQUES BORGES - CPF: 987.416.914-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (AGRAVANTE), JEFFERSON RAVELLY GOMES ALVES - CPF: 057.554.771-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVANTE), JEFFERSON RAVELLY GOMES ALVES - CPF: 057.554.771-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DA VALESPE CONCURSOS E CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FOGANHOLO - CPF: 058.217.539-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DISPONIBILIZAÇÃO DO CADERNO DE PROVAS E ESPELHOS DA PROVA DISSERTATIVA – OBRIGAÇÃO DA BANCA ORGANIZADORA – PREVISÃO CONTRATUAL E NO EDITAL DO CERTAME – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO COMO AUTORIDADE COATORA – COMPETÊNCIA PARA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E EVENTUAL NOMEAÇÃO – OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE EXAURE COM O PEDIDO LIMINAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 6°, § 3°, da Lei n.° 12.016/09, “
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”, às quais se equiparam as pessoas jurídicas e as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, conforme dispõe o artigo 1°, § 1°, da referida norma.

2. Na hipótese, a decisão liminar determina a disponibilização de caderno e espelho de prova, com os critérios adotados para a avaliação, cuja atribuição, nos termos do contrato administrativo e do edital do certame, é da banca organizadora.

3. Não há que se falar em ilegitimidade do Prefeito Municipal para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança cujo objeto, dentre outras providências, abarca a homologação do resultado do certame e aprovação de candidato, de sua competência.

4. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, nos autos de n.° 1000623-31.2023.811.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 176939690 – processo n.° 1000623-31.2023.811.0108):

“
Vistos e examinados.

Muito embora a emenda de ID 120396641 indicar como autoridade coatora o GERENTE EXECUTIVO DE PROMOÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA BANCA VALESPE CONCURSOS E CONSULTORIA, e subsidiariamente o prefeito do município de Itanhangá/MT, apenas este deve subsistir no feito.

Conforme consignado na decisão de ID 119534990, o artigo 1º da Lei n. 12.016 estabelece que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Consoante esclarece a doutrina
[1]
:

“O mandado de segurança deve ser impetrado em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública”.

Autoridade pública consiste naquele sujeito, que integra os quadros da Administração Pública, com poder de decisão, sendo competente para praticar o ato questionado ou para desfazê-lo.

Nos termos do § 3º do art. 6o da Lei 12.016/2009, “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a que se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade.

Assim não se considera o mero agente executor, que não dispõe de competência para decidir sobre a situação, restringindo-se a dar cumprimento a uma ordem dada pela autoridade, nem aquele que ostenta o poder de deliberar em abstrato, sem impor, concretamente, qualquer ordem.

A autoridade é, enfim, aquele que exerce poder de decisão, com competência para determinar a prática do ato ou o seu desfazimento.”

Veja. Conforme leciona Hely Lopes Meirelles
[2]
, autoridade é toda
pessoa natural
investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela lei.

O parágrafo 3º do art. 6º da lei 12.016/09 define:

“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

Já o parágrafo 1º do artigo 1º da referida lei reforça essa premissa:

“§ 1º. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.”

Para que não restem dúvidas:

“Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão.

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário; tratando-se, porém, de simples ordem proibitiva (não fazer), é admissível o writ contra o funcionário que está realizando o ato ilegal, a ser impedi­do pelo mandado. Um exemplo esclarecerá as duas situações: se a segurança objetiva a efetivação de um pagamento abusivamente retido, o mandado só poderá ser dirigido à autoridade competente para inclui-lo na folha respectiva; se visa à não efetivação desse mesmo pagamento, poderá ser endereçado diretamente ao pagador, porque está na sua alçada deixar de efetivá-lo diante da proibição judicial. Essa orientação funda-se na máxima "ad impossibilia nemo tenetur": ninguém pode ser obrigado afazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator.

Não obstante a logicidade desse entendimento, vem ocorrendo concessão de segurança inexequível contra autoridade que não é a coatora ou que não tem competência para praticar o ato ordenado. Tal se verifica, p. ex., quando a ordem é dada a um Secretário de Estado para nomear um funcionário, ato da competência do Governador, única autoridade que poderia expedir tal decreto, mas que não fora chamada na impetração. Noutros casos, a ordem judicial determina a prática de um ato inferior contrário a um ato superior não invalidado.”
[3]

Portanto, não é possível concluir-se dos autos que o GERENTE EXECUTIVO DE PROMOÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA BANCA VALESPE CONCURSOS E CONSULTORIA esteja no exercício de função pública que possa ser caracterizada como autoridade para fins de mandando de segurança.

Por outro lado, havendo a indicação do prefeito do município de Itanhangá/MT, é o caso de admiti-la como autoridade apontada como coatora, devendo o polo passivo ser retificado pela secretaria do juízo.

Assim, passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Em síntese narra o impetrante que, após a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva do concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos – 40 horas provas, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido sem que houvesse idônea motivação do ato.

Em razão disso, requer tutela de urgência para determinar à autoridade apontada como coatora “a disponibilização das informações referentes ao caderno de prova objetiva e discursiva para o Cargo de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS – 40 HORAS; alterações realizadas no gabarito preliminar (prova objetiva) e definitivo (não destacadas pela Banca); a disponibilização do espelho de prova discursiva, o padrão de resposta e demais critérios de avaliação adotados pela banca examinadora”.

Juntou documentos.

Vieram os autos conclusos.

Analisando os autos, verifica-se no ID 119013513 que aparentemente houve o indeferimento dos questionamentos formulados pelos candidatos do concurso, sem que o Poder Público tenha feito de forma individualizada, ou ainda tenha explicitado as razões e fundamentos pelos quais indeferiu os recursos interpostos.

Em que pese o item 4 do edital de ID 119013513 prever que “As respostas aos recursos poderão ser acessadas pelos candidatos na área do candidato a partir do dia 04/05/2023 até as 23h59min (Horário de Brasília) o dia 10/05/2023”, da captura de tela do ID 119013495 - Pág. 4 nota-se que não houve qualquer resposta.

Por outro lado, nota-se do recurso de ID 119013517 que o impetrante faz diversos apontamentos sobre a regularidade do certamente, bem como pugna pela disponibilização do “caderno de provas objetivas e discursivas pra o Cargo de Auditor Fiscal de Tributos, assim como o respectivo espelho de prova e resposta e, de igual modo, os critérios de avaliação adotados pelo nobre avaliador”, o que não foi atendido.

Relativamente à motivação dos atos administrativos, é cediço que no ordenamento jurídico pátrio, os atos emanados da Administração Pública devem ser, necessariamente, motivados. O motivo pode vir expresso em disposição legal (vinculado) ou, ainda, ficar ao critério do Administrador (discricionário). De toda sorte, deverá a Administração motivar os atos administrativos como pressuposto de sua higidez.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“Portanto, na atuação vinculada ou discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o que o ato será inválido, ou pelo menos invalidável, por ausência de motivação.”

Assim, reputo presente a evidência da probabilidade do direito invocado, bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, permanecendo a atual situação, o concurso seguirá regularmente sem que o candidato tenha a chance de conhecer as razões do indeferimento do recurso.

Do exposto, defiro a tutela de urgência requerida para determinar à autoridade apontada como coatora que disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações referentes ao caderno de prova objetiva e discursiva para o Cargo de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS – 40 HORAS; alterações realizadas no gabarito preliminar (prova objetiva) e definitivo (não destacadas pela Banca); a disponibilização do espelho de prova discursiva, o padrão de resposta e demais critérios de avaliação adotados pela banca examinadora.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Findo o prazo acima fixado, remetam-se os autos ao Ministério Público, para manifestação no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte ag
ravante, em síntese, que o Prefeito Municipal de Itanhangá, MT, não é parte legítima para compor o polo passivo do mandado de segurança, uma vez que “
(...) conforme documentos acostados aos autos especialmente o previsto no Edital do Concurso Público nº 001/2023, não é o responsável pela realização das etapas do concurso, tampouco pela disponibilização de quaisquer informações acerca das razões dos indeferimentos dos recursos interposto e, nem mesmo as razões para a não disponibilização das informações para fiscalização do certame
”.

Sustenta que a “
autoridade coatora para figurar no polo passivo é aquela que deu causa à lesão, sendo quem pratica ou ordena a execução ou inexecução do ato impugnado (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º) e que tenha poderes para fazer cessar a ilegalidade
”.

Nesse contexto, assevera que o edital do concurso é norma que rege todas as suas etapas e, de acordo com o item 16, a banca examinadora é responsável pela apreciação dos recursos interpostos pelos candidatos, não cabendo recurso à outra autoridade.

Argumenta que os recursos contra o resultado parcial do concurso devem ser julgados pela banca examinadora, uma vez que “
ao município caberia apenas a homologação do resultado do Concurso
”.

À vista disso, apregoa que “
a reavaliação dos critérios do julgamento do recurso e, consequentemente, a alteração do resultado da prova objetiva e/ou dissertativa, não pode ser efetivado pelo Prefeito do Município de Itanhangá/MT, por se tratar de ato da banca examinadora
”.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 176939690):

“
a) Nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora inverso, em face da r. decisão combatida,
afastando-se por conseguinte a obrigação do representante do ente público municipal de providenciar
: “a disponibilização das informações referentes ao caderno de prova objetiva e discursiva para o Cargo de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS – 40 HORAS; alterações realizadas no gabarito preliminar (prova objetiva) e definitivo (não destacadas pela Banca); a disponibilização do espelho de prova discursiva, o padrão de resposta e demais critérios de avaliação adotados pela banca examinadora”,
direcionando-se o cumprimento da liminar ao representante da banca examinadora contratada responsável pela realização do concurso
;

b) No mérito seja dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itanhangá/MT, confirmando a decisão liminar deferida neste recurso, para afastar a obrigação do representante do ente público municipal, bem como, para o fim de revogar a liminar concedida no Mandado de Segurança e declarar a ilegitimidade passiva do ente público municipal e seu representante legal, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC
”.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 176939690).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo conhecimento da legitimidade passiva como autoridade coatora do ato cerceador (ID. 178544174).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Presidente da Comissão da Valespe Concursos e Consultoria (ID. 191560241).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
recomenda o provimento do recurso de agravo de instrumento
” (ID. 198861694).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, nos autos de n.° 1000623-31.2023.811.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que deferiu a liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Do exame do processo de origem, verifica-se que a parte agravada impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, contra suposto ato coator praticado pelo “
PRESIDENTE DA COMISSÃO DA VALESPE CONCURSOS E CONSULTORIA
”, consubstanciado na negativa de disponibilização do caderno de prova objetiva e discursiva, referente ao concurso público regido pelo Edital n.° 001/2023, para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos do MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ, MT.

O magistrado singular, antes de qualquer deliberação, determinou a emenda à inicial, para a indicação da autoridade coatora, nos termos do artigo 1°, da Lei n.° 12.016/09 (ID. 119537633 – processo n.° 1000623-31.2023.811.0108), tendo a parte agravada/impetrante indicado o GERENTE EXECUTIVO DE PROMOÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA BANCA VALESPE CONCURSOS E CONSULTORIA, além do PREFEITO MUNICIPAL DE ITANHANGÁ, MT (ID. 120396641 – autos de n.° 1000623-31.2023.811.0108).

Na sequência, admitiu o gerente da Banca Examinadora, bem como o alcaide municipal no polo passivo do
mandamus
, bem como deferiu a tutela de urgência para determinar que a autoridade apontada como coatora “
disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações referentes ao caderno de prova objetiva e discursiva para o Cargo de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS – 40 HORAS; alterações realizadas no gabarito preliminar (prova objetiva) e definitivo (não destacadas pela Banca); a disponibilização do espelho de prova discursiva, o padrão de resposta e demais critérios de avaliação adotados pela banca examinadora
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio,
a respeito da legitimidade para o cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos de origem,
nos termos do artigo 6°, § 3°, da Lei n.° 12.016/09, “
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”, às quais se equiparam as pessoas jurídicas e as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, conforme dispõe o artigo 1°, § 1°, da referida norma.

Sobre a disposição supratranscrita o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nas ações mandamentais impetradas contra atos administrativos praticados em concurso público, nas hipóteses em que a Administração Pública contrata organizadora para o certame, para a qual delega a elaboração e aplicação das provas, a legitimidade passiva recai sobre a banca examinadora quanto aos questionamentos relacionados às questões e critérios de correção utilizados.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.

2. Conforme anteriormente afirmado,
muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas.

Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam.
Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013.

3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima.

5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA.

1.
A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6º, § 3.º, da Lei 12.016/2009.

2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas.

3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam.

4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato.

5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental.

6. Recurso Ordinário não provido”.

(RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.). (Grifo nosso).

No caso em questão, conforme decisão já transcrita, o magistrado singular deferiu liminar, direcionando-a tanto à banca examinadora como ao Prefeito Municipal, que, todavia, não detém competência para a correção do ato ou atribuição para praticá-lo, nos termos das cláusulas do contrato administrativo n.° 116/2022 (ID. 176440171), bem como do Termo de Referência constante do Anexo I, do Processo Licitatório n.° 104/20222, que atribuem tais providências à banca contratada. Confira-se:

4.1.
A empresa interessada em executar os serviços descritos no item 3.1, deverão cumprir as seguintes especificações que compõe o objeto
:

a) Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do concurso público e processo seletivo público;

b) Elaboração de Editais;

c) Edital de abertura de inscrições;

d) Edital de Inscrições Indeferidas;

e) Edital de convocação para as provas objetivas;

f) Edital de divulgação dos gabaritos;

g) Edital do resultado das provas objetivas;

h) Edital do resultado final.

i) Entre outros editais e comunicados importantes para o bom andamento do concurso público e processo seletivo público.

j) Treinamento para a equipe de inscrição;

k) Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização;

l) Elaboração de provas objetivas, provas práticas, provas discursivas e ánalise de Títulos e currículos;

m) Aplicação das provas objetivas, provas práticas, provas discursivas e ánalise de Títulos e currículos;

n) Correção de provas objetivas, provas práticas, provas discursivas e ánalise de Títulos e currículos;

o) Apresentação do resultado;

p) Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e sobre o resultado;

q) Apresentação de relatório geral sobre o concurso público e processo seletivo público;

r) Apresentação do resultado para a homologação;

s) Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o chamamento de candidatos aprovados durante o prazo de validade do concurso público e processo seletivo público.

t) Todo o processo de realização do concurso público e processo seletivo público será informatizado, desde as inscrições até o seu resultado final;

u) Os critérios de desempates contarão com recurso avançado de modo a não permitir empates técnicos entre candidatos;

v) Deverá ser assegurada a entrega do caderno de provas aos candidatos;

w) A correção das provas deverá ser feita por meio de leitura ótica, com utilização de cartão de respostas;

x) As provas práticas estabelecidas no objeto a ser contratado deverão ser aplicadas por profissionais especializados ou por pessoas capacitadas de responsabilidade da Contratada, obedecendo-se os critérios estabelecidos no Edital do concurso público e processo seletivo público”. (Grifo nosso).

Ademais, o Edital n.° 01/2023, que rege o certame, dispõe expressamente, no item 1.6. quanto à atribuição da banca examinadora para a apreciação dos recursos interpostos pelos candidatos:

“16.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante Banca Organizadora, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra: ) Inscrições indeferidas.

b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar.

c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.

16.2. O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico www.valespe.com.br, no campo específico disponível na “Área do Candidato”.

16.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.

16.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail.

16.5. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.

16.6. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito.

16.7. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso à outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.

16.8. O resultado dos recursos interpostos será divulgado individualmente na “Área do Candidato”.

Dessa maneira, vislumbra-se que a obrigação determinada na decisão impugnada não pode ser direcionada ao Prefeito Municipal de Itanhangá, MT, tanto que as providências, em atendimento à ordem judicial, foram cumpridas pela banca examinadora.

De outra parte, no que tange à alegada ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ, MT, em que pese as alegações da municipalidade, verifica-se que a ação mandamental tem como objeto, também, assegurar ao candidato impetrante, ora agravado, o direito a ser considerado APROVADO, na última fase do certame prevista ao cargo concorrido.

Nesse ponto, evidencia-se que as atribuições da comissão avaliadora se encerram com a apresentação do resultado para a homologação, ato que, por sua vez, compete ao alcaide municipal, assim como eventual nomeação do candidato.

Desse modo, considerando que os pedidos constantes do
mandamus
não se exaurem na medida liminar deferida pelo magistrado singular, bem como que outras providências, se deferidas, incumbem ao Prefeito Municipal, não há que se falar, nesse momento processual, em ilegitimidade do MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ, MT, para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADE COATORA – REJEITADA – MÉRITO – QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO – INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Prefeito Municipal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a ele compete a nomeação dos candidatos e a confecção de atos de revogação de nomeação, nos termos do edital de regência, do concurso público realizado pelo município.

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)”.

(N.U 1007710-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – REJEITADA – MÉRITO – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO – RENÚNCIA DA CLASSIFICAÇÃO ORIGINÁRIA – POSTERIOR NOMEAÇÃO EM MOMENTO FUTURO – CANDIDATA CURSANDO NÍVEL SUPERIOR QUANDO NOMEADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO.

O Prefeito Municipal deve figurar como autoridade coatora, no presente caso, tendo em vista que é o competente para a nomeação, e, para a revogação desta, em caso de deferimento da segurança.

No caso concreto, não há previsão no edital, quanto à possibilidade do candidato, que não possui os requisitos exigidos (diploma ou certificado de graduação de nível superior), ser reclassificado para o final da fila de aprovados ou classificados. Ordem denegada, por ausência de violação a direito líquido e certo”.

(N.U 0001011-14.2016.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da liminar ao
Gerente Executivo de Promoção e Elaboração de Concursos Públicos da Banca Valespe Concursos e Consultoria, responsável pela realização do concurso, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024